Tribunal: TJES
Processo: 5024260-49.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024260-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR SOARES DE SANTANA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ENTREGA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que buscavam o reconhecimento da inexistência de débito, o cancelamento das cobranças indevidas e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, em razão da suposta contratação de cartão de crédito que o recorrente nunca solicitou, recebeu ou utilizou.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ausência de comprovação da contratação e entrega do cartão de crédito ao consumidor e da responsabilidade da instituição financeira pelas transações contestadas. Análise da segurança do sistema da instituição financeira e da aplicação da responsabilidade objetiva por fraude praticada por terceiros.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nos autos, não há qualquer comprovação de que o recorrente tenha solicitado ou recebido o cartão de crédito vinculado ao Mercado Pago, sendo que a empresa poderia facilmente ter demonstrado tal fato por meio do comprovante de envio, código de rastreamento e aviso de recebimento emitido pela transportadora.

Ademais, a requerida não apresentou um extrato detalhado das transações realizadas, e o documento de Id. nº 11910619 indica que as compras foram efetuadas em apenas três estabelecimentos, com padrões de valores próximos e indícios de fraude.

Ressalte-se que não há como afirmar a total segurança das transações realizadas na plataforma Mercado Livre, pois a senha do consumidor, embora pessoal, é gerada e gerida pelo sistema tecnológico da empresa, sendo possível o acesso indevido por terceiros. A requerida não comprovou a confiabilidade absoluta de seu sistema, tampouco que este seja imune a fraudes, configurando fortuito interno, pelo qual responde objetivamente.

Assim, resta inequívoca a responsabilidade da instituição financeira, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do débito e determinada a indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor, haja vista o abalo psicológico, emocional e financeiro decorrente da falha na prestação do serviço.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiros em seus sistemas, devendo comprovar a regular contratação e entrega de cartões de crédito supostamente emitidos. A falha na prestação do serviço configura fortuito interno, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ (aplicabilidade do CDC às instituições financeiras);

Súmula 479 do STJ (responsabilidade objetiva por fraudes em operações bancárias);

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024260-49.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GILMAR SOARES DE SANTANA

RECORRIDOS: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ENTREGA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que buscavam o reconhecimento da inexistência de débito, o cancelamento das cobranças indevidas e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, em razão da suposta contratação de cartão de crédito que o recorrente nunca solicitou, recebeu ou utilizou.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da ausência de comprovação da contratação e entrega do cartão de crédito ao consumidor e da responsabilidade da instituição financeira pelas transações contestadas. Análise da segurança do sistema da instituição financeira e da aplicação da responsabilidade objetiva por fraude praticada por terceiros.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nos autos, não há qualquer comprovação de que o recorrente tenha solicitado ou recebido o cartão de crédito vinculado ao Mercado Pago, sendo que a empresa poderia facilmente ter demonstrado tal fato por meio do comprovante de envio, código de rastreamento e aviso de recebimento emitido pela transportadora.

Ademais, a requerida não apresentou um extrato detalhado das transações realizadas, e o documento de Id. nº 11910619 indica que as compras foram efetuadas em apenas três estabelecimentos, com padrões de valores próximos e indícios de fraude.

Ressalte-se que não há como afirmar a total segurança das transações realizadas na plataforma Mercado Livre, pois a senha do consumidor, embora pessoal, é gerada e gerida pelo sistema tecnológico da empresa, sendo possível o acesso indevido por terceiros. A requerida não comprovou a confiabilidade absoluta de seu sistema, tampouco que este seja imune a fraudes, configurando fortuito interno, pelo qual responde objetivamente.

Assim, resta inequívoca a responsabilidade da instituição financeira, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do débito e determinada a indenização pelos danos morais sofridos pelo consumidor, haja vista o abalo psicológico, emocional e financeiro decorrente da falha na prestação do serviço.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiros em seus sistemas, devendo comprovar a regular contratação e entrega de cartões de crédito supostamente emitidos. A falha na prestação do serviço configura fortuito interno, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ (aplicabilidade do CDC às instituições financeiras);

Súmula 479 do STJ (responsabilidade objetiva por fraudes em operações bancárias);

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor a inexistência de relação jurídica e a cobrança indevida de um débito no valor de R$ 15.606,05, decorrente de um cartão de crédito que nunca solicitou, recebeu ou utilizou. Afirma que, em razão dessa suposta dívida inexistente, corre risco de ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, sofrendo grave abalo moral. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, o cancelamento das cobranças indevidas, a obrigação de não fazer para impedir novas cobranças, além da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor sustenta que jamais solicitou ou recebeu o cartão de crédito das recorridas e que estas não comprovaram a formalização da contratação nem a entrega do cartão, desconsiderando a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Afirma que continua sendo alvo de cobranças indevidas, sofrendo prejuízos financeiros e emocionais, tornando evidente a falha na prestação do serviço e a consequente ocorrência de dano moral indenizável. Diante disso, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e do débito, a condenação das recorridas ao pagamento de danos morais e a exclusão imediata das cobranças.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que os recorridos não se desincumbiram de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Nesse contexto, observa-se que a empresa demonstrou que o consumidor possui conta ativa na plataforma Mercado Livre, fato que, inclusive, foi reconhecido pelo recorrente em sua Petição Inicial. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o recorrente tenha solicitado ou recebido um cartão de crédito vinculado ao Mercado Pago, sendo que essa informação poderia ser facilmente demonstrada por meio do comprovante de envio do cartão, código de rastreamento da entrega e aviso de recebimento emitido pela transportadora responsável.

Ademais, embora a empresa não tenha apresentado um extrato detalhado das transações realizadas no suposto cartão de crédito do consumidor, o documento de Id. nº 11910619 indica que as compras foram efetuadas em apenas três estabelecimentos (PAGTULIMARMARQUESDIA GOIANIA BR, MPOSTRRM Osasco BR e HINODE GOVERNADOR EDBR), com valores próximos e padrões que sugerem a tentativa de evitar o bloqueio do cartão de crédito, evidenciando fortes indícios de fraude.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade dos recorridos pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Diante do conjunto probatório constante nos autos, conclui-se que houve falha na prestação do serviço, resultando na cobrança indevida de valores referentes a compras não reconhecidas pelo recorrente, o que configura violação ao disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que não há como afirmar a total segurança das transações realizadas na plataforma Mercado Livre, por meio do cartão Mercado Pago, mediante login e senha, uma vez que, apesar de serem informações pessoais, tais credenciais são geradas e gerenciadas por um sistema tecnológico da própria empresa, tornando possível que terceiros tenham acesso indevido a esses dados. Ademais, a requerida não demonstrou nos autos a confiabilidade absoluta de seu sistema, tampouco comprovou que este seja imune a fraudes praticadas por terceiros, não afastando a possibilidade de vulnerabilidade na segurança da operação.

Dessa forma, cabia à instituição financeira adotar medidas preventivas e mecanismos de segurança adequados para evitar prejuízos como o suportado pelo consumidor. Não tendo agido com o devido zelo, resta inequívoca a responsabilidade das empresas pelos danos causados ao consumidor, devendo responder pelos prejuízos decorrentes da falha no serviço prestado.

Por conseguinte, devido o reconhecimento na inexigibilidade do débito objeto da demanda, atinente ao cartão de crédito n° 417439******4248.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrente, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, fixo em favor do recorrente indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e declarar a inexistência de débito imputado ao recorrente quanto ao cartão de crédito 417439******4248, emitido pelos recorridos. Além de condenar as empresas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data deste julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)